Tribunal: TJPA
Processo: 0828176-32.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828176-32.2018.8.14.0301

APELANTE: IRMAO HENRIQUE EIRELI - EPP, TELEFONICA BRASIL

APELADO: TELEFONICA BRASIL, IRMAO HENRIQUE EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍNCULO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL C/C INDENIZAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA REALIDADE. REGISTRO NO CORE. CLÁUSULA
DEL CREDERE
DISFARÇADA. ESTORNOS INDEVIDOS. INDENIZAÇÃO DE 1/12 (ART. 27, "J", LEI 4.886/65). EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 400 DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONSECTÁRIOS LEGAIS (LEI 14.905/2024). RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de reconhecimento de vínculo de representação comercial e pagamento de verbas indenizatórias. A autora busca a majoração da indenização de 1/12, com base na presunção de veracidade decorrente da não exibição de documentos pela ré, e a condenação por danos morais. A ré sustenta a natureza de contrato de distribuição, a validade das cláusulas de estorno de comissão e a impossibilidade de aplicação da Lei nº 4.886/65 por ausência de registro da autora no Conselho Regional dos Representantes Comerciais (CORE).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a relação jurídica entre as partes é de representação comercial ou distribuição; (ii) verificar se a ausência de registro no CORE obsta o direito às indenizações da Lei nº 4.886/65; (iii) analisar a legalidade dos estornos de comissões por cancelamento de serviços (cláusula
del credere
); (iv) definir a base de cálculo da indenização de 1/12 diante da inércia da ré em exibir documentos (art. 400, CPC); (v) verificar a ocorrência de danos morais à pessoa jurídica; e (vi) adequar os índices de juros e correção monetária à Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Pelo Princípio da Primazia da Realidade, a natureza do contrato é definida pelo modo como a relação se desenvolveu; restando provado que a autora atuava como mediadora de negócios, sem adquirir mercadorias para revenda, configura-se a representação comercial (art. 1º, Lei nº 4.886/65).

4. O registro no órgão de classe (CORE) é formalidade administrativa cuja ausência não impede o reconhecimento dos direitos previstos na Lei nº 4.886/65, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5. A prática de estornar comissões em razão de inadimplemento ou cancelamento do contrato pelo cliente final configura cláusula
del credere
disfarçada, vedada expressamente pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65, pois transfere o risco do negócio ao representante.
6. A inércia da parte ré em exibir documentos contábeis fidedignos, após ordem judicial, atrai a sanção do art. 400 do CPC, admitindo-se como verdadeira a base de cálculo apresentada pela autora para a indenização de 1/12 prevista no art. 27, "j", da lei de regência.

7. O mero descumprimento contratual e a retenção de valores não ensejam, por si sós, dano moral à pessoa jurídica, ante a ausência de prova de lesão à sua honra objetiva (fama, crédito ou bom nome).

8. A atualização do débito deve observar a Lei nº 14.905/2024, aplicando-se o IPCA para correção monetária e a Taxa SELIC (deduzido o IPCA) para os juros de mora, conforme os novos arts. 389 e 406 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
10. Tese de julgamento: “1. A natureza jurídica da representação comercial é definida pela realidade da prestação de serviço de mediação de negócios, independentemente do
nomen juris
contratual. 2. A ausência de registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais constitui irregularidade administrativa que não afasta a proteção da Lei nº 4.886/65. 3. É nula a cláusula que prevê estornos de comissões por cancelamento ou inadimplência do cliente final, por configurar modalidade vedada de cláusula
del credere
. 4. O descumprimento de ordem de exibição de documentos contábeis autoriza o arbitramento da indenização com base nos dados fornecidos pela parte contrária, nos termos do art. 400 do CPC.”

_____________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 4.886/65, arts. 1º, 27, "j", 33 e 43; CPC, art. 400; CC, arts. 389, 406 (redação da Lei nº 14.905/2024), 710 a 721.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.678.551/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 06.11.2018; TJMG, AC nº 10000200269918002, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 09.02.2022.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0828176-32.2018.8.14.0301

APELANTE/APELADA: IRMÃO HENRIQUE EIRELI – EPP

APELANTE/APELADA: TELEFONICA BRASIL S/A

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
IRMÃO HENRIQUE EIRELI - EPP
e por
TELEFONICA BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Ordinária Declaratória de Existência de Vínculo de Representação Comercial c/c Indenização.

A Requerente alega, em síntese, que, apesar de o contrato firmado entre as partes ser nominado como "Contrato de Distribuição", a relação jurídica mantida era, na verdade, de representação comercial autônoma, regida pela Lei nº 4.886/65. Afirma que a Requerida rescindiu o contrato de forma unilateral e imotivada, sem o pagamento da indenização legalmente prevista. Sustenta, ainda, a ilegalidade dos estornos de comissões realizados pela Requerida ao longo da vigência contratual, prática que considera abusiva e configuradora de cláusula
del credere
. Pede o reconhecimento do vínculo de representação comercial, a condenação da Requerida ao pagamento da indenização prevista no art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65, a restituição dos valores indevidamente estornados e a condenação por danos morais.

Regularmente citada, a Requerida apresentou contestação, na qual defende a natureza jurídica de contrato de distribuição, e não de representação comercial, sustentando a inaplicabilidade da Lei nº 4.886/65. Afirma a legalidade dos estornos, com base no princípio do pacta sunt servanda e nas cláusulas contratuais livremente pactuadas. Nega a existência de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar, seja material ou moralmente.

Houve réplica. Durante a instrução, foi determinada a exibição de documentos pela Requerida, o que foi objeto de Agravo de Instrumento de minha relatoria (n. 0800371-03.2019.8.14.0000), ao qual foi negado provimento, mantendo-se a competência do juízo
a quo
. A Requerida juntou aos autos as planilhas de comissões pagas e estornadas.

Sobreveio sentença de parcial procedência no id. 33027293. Transcrevo excerto:

(...)
O cerne da controvérsia reside em definir a natureza jurídica do contrato firmado entre as partes e, a partir daí, analisar a legalidade da rescisão e dos estornos de comissões efetuados.

As partes firmaram, em 30/04/2013, um "Contrato de Distribuição", cujo objeto era a promoção e comercialização de serviços da Requerida (VIVO) pela Requerente. A remuneração da Requerente se dava por comissões sobre as vendas realizadas. O contrato foi rescindido unilateralmente pela Requerida em fevereiro de 2016. Durante a relação contratual, a Requerida realizou estornos sobre comissões pagas à Requerente, com base em cláusulas que previam deduções em casos de cancelamento do serviço pelo cliente final em determinado prazo. Conforme planilha juntada pela própria Requerida, o total de comissões estornadas alcançou o montante de R$ 137.962,81, e o total de comissões pagas durante a vigência do contrato foi de R$ 1.838.291,04.

A relação jurídica entre as partes configura representação comercial, nos termos da Lei nº 4.886/65, a despeito do nomen juris do contrato? São lícitos os estornos de comissões efetuados pela Requerida? É devida a indenização por rescisão imotivada e por danos morais?

A representação comercial autônoma é regulada pela Lei nº 4.886/65 e, subsidiariamente, pelos artigos 710 a 721 do Código Civil. O art. 1º da referida lei define como representante comercial a pessoa jurídica ou física que, sem relação de emprego, desempenha em caráter não eventual a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos. O art. 27, "j", da mesma lei, estabelece o direito a uma indenização não inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação, em caso de rescisão imotivada pelo representado. Por fim, o art. 43 veda expressamente a inclusão da cláusula del credere no contrato de representação comercial.

O princípio da primazia da realidade sobre a forma impõe que a natureza jurídica de um contrato seja definida por seu conteúdo e pela maneira como a relação se desenvolveu, e não apenas pela denominação que as partes lhe atribuíram. No caso concreto, os elementos dos autos demonstram que a atividade da Requerente se amolda perfeitamente à definição do art. 1º da Lei nº 4.886/65. A Requerente atuava como intermediária, prospectando clientes e agenciando a venda de serviços da Requerida, sem atuar em nome próprio, sendo remunerada por comissões. A não eventualidade e a autonomia estão igualmente presentes. Portanto, a despeito do título de "Contrato de Distribuição", a relação era de representação comercial, devendo ser regida pela legislação especial.

Uma vez caracterizado o contrato como de representação comercial, a cláusula contratual que autoriza o estorno de comissões por cancelamento do serviço pelo cliente final, "por qualquer motivo", revela-se nula de pleno direito. Tal disposição transfere indevidamente o risco da atividade empresarial ao representante, configurando a cláusula del credere, vedada pelo art. 43 da Lei nº 4.886/65. A jurisprudência pátria é pacífica ao considerar nula tal prática. Logo, o valor de R$ 137.962,81, estornado ao longo da relação, deve ser restituído à Requerente.

A rescisão do contrato pela Requerida foi imotivada, operada por simples notificação. Em se tratando de contrato de representação comercial, a rescisão unilateral e sem justa causa por parte do representado gera o dever de indenizar o representante, nos termos do art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65. O valor da indenização corresponde a 1/12 do total da retribuição auferida, que, no caso, é de R$ 1.838.291,04. O cálculo resulta em R$ 153.190,92 (1.838.291,04 / 12).

Quanto ao dano moral, este Juízo entende não estar configurado. O pleito se baseia em descumprimento contratual que, apesar de reconhecido, não configura ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica a ponto de justificar uma reparação extrapatrimonial, conforme parâmetros preestabelecidos para a atuação deste magistrado.

Reconheço a natureza de representação comercial da relação jurídica entre as partes. Declaro a nulidade da cláusula que permitia os estornos e, consequentemente, o dever da Requerida de restituir os valores indevidamente deduzidos. Reconheço o direito da Requerente à indenização por rescisão imotivada. Indefiro o pedido de danos morais.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a Requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, a pagar à Requerente, IRMAO HENRIQUE EIRELI - EPP, as seguintes verbas:

a) R$ 137.962,81 (cento e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos), a título de restituição dos valores estornados, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto indevido (a ser detalhado em memória de cálculo) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

b) R$ 153.190,92 (cento e cinquenta e três mil, cento e noventa reais e

noventa e dois centavos), a título de indenização por rescisão imotivada (art. 27, "j", da Lei nº 4.886/65), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data da rescisão contratual (fevereiro de 2016) e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

O valor total da condenação perfaz R$ 291.153,73 (duzentos e noventa e um mil, cento e cinquenta e três reais e setenta e três centavos), sem prejuízo da incidência de juros e correção monetária até a data do efetivo pagamento.

Diante da sucumbência mínima da Requerente, condeno a Requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor total da condenação

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, na data registrada pelo sistema.

(assinado digitalmente)

Assim, o magistrado de origem (ID 33027293) reconheceu a natureza de representação comercial, declarou nula a cláusula de estorno e condenou a ré ao pagamento de R$137.962,81 (estornos) e R$153.190,92 (indenização de 1/12), negando, contudo, o dano moral.

Apelação da Autora (IRMÃO HENRIQUE EIRELI):
Insurge-se contra o valor da base de cálculo das indenizações. Argumenta que a ré descumpriu a ordem de exibição de documentos (art. 400, CPC), devendo prevalecer a planilha da inicial que aponta receita total de R$9.891.538,71, o que equivaleria à indenização de 1/12 para R$824.294,89. Reitera o pedido de danos morais e majoração de honorários para 20%.

Subsidiariamente, requer que os autos retornem à instância de origem para início da fase de instrução processual diante dos pedidos reiterados da apelante na produção de prova pericial contábil a sanar a controvérsia.

Apelação da Ré (TELEFONICA BRASIL S/A):
Sustenta a legalidade das cláusulas contratuais e a natureza de "Distribuição". Alega que a falta de registro da autora no CORE impede a aplicação da Lei 4.886/65. Defende a validade dos estornos como controle de fraude e qualidade (
pacta sunt servanda
). Subsidiariamente, pede a aplicação da Taxa SELIC (Lei 14.905/2024).

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

Com a redistribuição, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Conheço de ambos os recursos
, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A preliminar de ausência de dialeticidade levantada pela autora em contrarrazões não prospera, uma vez que a ré combateu os fundamentos da sentença de forma satisfatória.

Afasto a preliminar.

DO MÉRITO RECURSAL:
DA NATUREZA DA RELAÇÃO E DO REGISTRO NO CORE

O cerne da controvérsia recursal nestes autos reside na definição da
natureza jurídica da relação contratual
estabelecida entre as partes e nas consequências financeiras e processuais decorrentes dessa classificação.

Em síntese, deve-se decidir se o correto seria manter o enquadramento de "representação comercial" dado pelo juiz e, em caso positivo, se se deve majorar os valores devidos à autora em razão da falta de provas da ré, bem como se é cabível ou não o dano moral na hipótese.

No caso em análise, a TELEFONICA alega que o contrato é de "distribuição" e que a falta de registro no CORE obstaria a proteção da Lei 4.886/65.
Essa tese, todavia, está superada
.

No Direito Privado moderno, impera o princípio da
Primazia da Realidade
. Os elementos dos autos (ID 33027166) provam que a autora não adquiria mercadorias para revenda (característica da distribuição), mas agia como
mediadora
, angariando clientes e gerindo propostas em nome da ré, mediante comissão fixa. Tal conduta subsome-se perfeitamente ao art. 1º da Lei 4.886/65,
in verbis
:

Art. 1º Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprêgo, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios.

Quanto ao registro no CORE, a jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais pátrios consolidou o entendimento de que a ausência de registro profissional é
mera irregularidade administrativa
, não servindo de escudo para que a representada se esquive das obrigações legais de indenizar em caso de rescisão imotivada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE DO REGIME JURÍDICO PREVISTO NA LEI 4 .886/65 A NÃO INSCRITOS NO RESPECTIVO CONSELHO REGIONAL. ATIVIDADE QUE NÃO EXIGE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA ESPECÍFICA. A AUSÊNCIA DE REGISTRO NÃO AUTORIZA A RECUSA AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. RELAÇÃOREGIDA PELO CÓDIGO CIVIL . 1. Controvérsia em torno da exigibilidade da indenização prevista no artigo 27 da Lei 4.886/65, destinada aos representantes comerciais, a quem não tenha registro no respectivo Conselho Regional de Representantes Comerciais. 2 . Pacífico o entendimento do STJ de que o artigo 5º da Lei 4.886/65 não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, pois, por se tratar de profissão que não exige qualificação técnica específica, o condicionamento ao recebimento de qualquer valor por serviços efetivamente prestados violaria à garantia de "livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer". 3. Reconhecimento do direito ao recebimento do valor correspondente aos serviços efetivamente prestados . 4. Inaplicabilidade, porém, do regime jurídico previsto na Lei 4.886/65, cujo pressuposto de incidência é o registro no respectivo conselho regional, requisito estabelecido pelo microssistema normativo para que se possa atribuir a qualidade de representante comercial a determinada pessoa, passando a estar submetida a regime jurídico específico. 5 . A exigência de registro destina-se a assegurar a boa prestação dos serviços, com o controle do Conselho Regional, de modo que a aceitação irrestrita da aplicação do regime jurídico previsto na Lei 4.886/65 estimularia a atuação sem registro. 6. Aplicação aos prestadores de serviços de representação, não registrados no respectivo Conselho Regional, das disposições do Código Civil, que, apesar de prever a remuneração pelos serviços prestados, não contempla a indenização prevista no artigo 27 da Lei 4 .886/65. 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1678551 DF 2016/0082898-0, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 06/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2018)

EMENTA: AÇÃO DE RESCISAO DE CONTRATO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CARACTERIZADA. AUSENCIA DE REGISTRO NO CORE . FATO QUE NÃO ELIDE A PRETENSAO DA COBRANÇA. O registro junto ao CORE-MG não enseja a descaracterização ou nulidade do contrato. Isso porque se trata de irregularidade meramente administrativa, Todavia, implica no afastamento do regime jurídico ditado pela Lei 4.886/65.

(TJ-MG - AC: 10400130019369002 Mariana, Relator.: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/10/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2022)

DA CLÁUSULA DE ESTORNO (
DEL CREDERE
)

Neste ponto, a insurgência da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
(Apelante/Ré) não merece prosperar, devendo ser mantida a higidez da sentença que reconheceu a nulidade dos descontos efetuados.

A relação de representação comercial autônoma possui contornos rígidos traçados pela Lei n.º 4.886/65. Dentre esses contornos, destaca-se a proibição absoluta da cláusula
del credere
, prevista no seu art. 43,
in verbis
:

É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas
del credere
.

Por definição, a cláusula
del credere
é aquela pela qual o representante se obriga a responder perante o representado pela solvência, pontualidade ou fidelidade do cliente final. No caso dos autos, a Ré implementou uma sistemática de "estornos" sobre as comissões da Autora sempre que o cliente final desistia do plano contratado ou incorria em inadimplência em prazo exíguo (o que a Ré denomina "saída prematura").

Ao instituir tal prática, a representada (TELEFÔNICA) opera uma transferência ilícita do
risco do empreendimento
para o representante. No regime de representação comercial, a obrigação do representante é de meio e não de resultado garantido
ad aeternum
. Uma vez que o representante promove a aproximação das partes, agenciando propostas que são aceitas e chanceladas pela representada (após análise de crédito por esta última), o seu
trabalho útil
foi devidamente prestado, nascendo ali o direito irrevogável à contraprestação pecuniária.

O cancelamento posterior da linha telefônica ou o inadimplemento das faturas pelo consumidor final é fator alheio à conduta do representante, inserindo-se na margem de lucro e perda operacional da grande operadora de telefonia. Punir o representante com o estorno da comissão por fatos que ele não deu causa equivale a transformá-lo em fiador ou garantidor do negócio, o que o legislador expressamente proibiu para evitar abusos econômicos da parte hipersuficiente (a representada).

Os Tribunais pátrios consolidaram o entendimento de que, concluída a transação, a remuneração é devida, sendo o estorno admitido apenas nas hipóteses restritivas de insolvência do comprador ou cancelamento fundamentado em erro culposo do próprio representante (Art. 33, §1º da Lei 4.886/65), o que sequer foi alegado pela Ré nestes autos de forma individualizada.

Seguem julgados nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - COMISSÕES - CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - CLÁUSULA DEL CREDERE - VEDAÇÃO - DANOS MATERIAIS - NÃO COMPROVADOS - RESCISÃO DO CONTRATO PELO REPRESENTANTE - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA MANTIDA. Pela cláusula del credere nos contratos de representação comercial, o representante assume pessoalmente a responsabilidade pelo pagamento a ser feito pelo comprador, na venda em que atuar como intermediário, implicando em corresponsabilidade, ou seja, o representante arca com os valores devidos e não pagos pelos seus clientes. Dessa forma, a cláusula del credere permite que o representado efetue descontos dos valores correspondentes aos débitos não pagos pelos clientes do representante nos créditos referentes as suas comissões; sendo que tal ajuste é vedado pelo art. 43 da Lei 4 .886/65: "É vedada no contrato de representação comercial a inclusão de cláusulas del credere" Conforme entendimento jurisprudencial os danos materiais devem ser devidamente comprovados, ausente a sua comprovação, impõe-se negar o seu arbitramento.

(TJ-MG - AC: 10000200269918002 MG, Relator.: Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 09/02/2022, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CLÁUSULA DEL CREDERE - IMPOSSIBILIDADE - VEDAÇÃO LEGAL - ART. 43, LEI 4.886-65 - DESCONTOS EM COMISSÕES - COMPROVAÇÃO - RESSARCIMENTO - NECESSIDADE. - Consiste a cláusula del credere no ajuste de desconto, sobre as comissões das vendas intermediadas pelos representantes, mas inadimplidas pelos compradores dos produtos vendidos pelo representado - A Lei 4 .886/65, que regula a representação comercial, possui dispositivo que veda, expressamente, a inclusão da cláusula del credere nos contratos de representação, conforme se extrai do art. 43 da referida lei - Comprovada a realização de descontos nas comissões da parte autora, resultantes da aplicação da cláusula del credere, deve ser mantida a condenação da recorrente a ressarcir a parte apelada pelos descontos indevidos aplicados sobre as comissões.

(TJ-MG - AC: 10000205061633001 MG, Relator.: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 10/06/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/06/2021)

Portanto, a sistemática adotada pela Ré de estornar valores de forma indiscriminada ("por qualquer motivo"), sob o manto da "qualidade da venda", nada mais é do que uma cláusula
del credere
camuflada. A autonomia privada e o princípio
pacta sunt servanda
(os pactos devem ser cumpridos) não podem prevalecer sobre normas de ordem pública que visam proteger a dignidade do trabalho do representante.

Desta forma, ratifico a nulidade integral da cláusula prevista no "Anexo II" do contrato, sendo imperativo o dever da TELEFÔNICA de restituir os R$ 137.962,81 retidos indevidamente (conforme planilha de ID 33027208), uma vez que referidos descontos atingiram verba de natureza alimentar devida por trabalho efetivamente realizado.

DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E O ART. 400 DO CPC

Neste ponto, assiste razão à
IRMÃO HENRIQUE
. O Juízo
a quo
deferiu ordem de exibição de documentos (ID 33027199, em 13/09/2018) sob pena de aplicação do art. 400 do CPC. A TELEFONICA quedou-se inerte por mais de um ano (em 20/03/2020 – ids. 33027277, p. 1-218, e 33027278, p. 1-568) e, quando apresentou, o fez de forma incompleta e confusa.

A sanção processual é clara: admite-se como verdadeiro o fato que se pretendia provar. Se a ré, detentora dos sistemas, negou-se a trazer o histórico fidedigno de faturamento, deve prevalecer a planilha acostada pela autora com a inicial (ID 33027180), que demonstra receita gerada de R$9.891.538,71.

Vejamos o art. 27, alínea “j”, da Lei 4.886/65,
in verbis
:

Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

(...)

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. (Redação dada pela Lei nº 8.420, de 8.5.1992)

Assim, a indenização de 1/12 (art. 27, "j") deve ser calculada sobre essa base, resultando no valor de
R$824.294,89
, sob pena de premiar a conduta protelatória da ré.

DO DANO MORAL

Mantenho a negativa de danos morais. O descumprimento contratual e a retenção de valores, embora graves,
não comprovam lesão à honra objetiva
da pessoa jurídica (fama, bom nome, crédito), tratando-se de dano patrimonial já recomposto pelas condenações anteriores.

DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA RÉ: DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto à atualização,
acolho o pleito subsidiário da ré
.

Verifico ser o caso de
adequar os consectários legais da condenação à nova sistemática introduzida pela Lei nº 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, a fim de evitar futuras discussões em fase de cumprimento de sentença.

Nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a atualização monetária deve observar, na ausência de convenção, a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA. Já o art. 406, §1º, do mesmo diploma, estabelece que os juros de mora devem ser fixados com base na taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), sendo vedada a cumulação da SELIC com outro índice de correção, sob pena de
bis in idem
.

Portanto, esclareço os critérios a serem observados:

A condenação por danos materiais deverá ser corrigida monetariamente pelo
IPCA
.

Sobre o valor corrigido, incidirão juros de mora calculados conforme a metodologia do
art. 406, §1º, do Código Civil
(taxa SELIC, deduzida a correção pelo IPCA), mantidos os termos iniciais definidos na sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e, no mérito:

DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da autora (IRMÃO HENRIQUE EIRELI - EPP)
para majorar o montante indenizatório do art. 27, "j", da Lei. nº 4.886/65, para
R$ 824.294,89 (oitocentos e vinte e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e oitenta e nove centavos)
, ante a aplicação do art. 400 do CPC;

DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso da ré (TELEFONICA BRASIL S/A)
, acolhendo apenas o pedido subsidiário para estabelecer que sobre os valores da condenação por danos materiais deverá incidir correção monetária pelo IPCA e juros de mora calculados pela taxa legal prevista no art. 406, §1º, do Código Civil (com redação dada pela Lei nº 14.905/2024).

Mantenho a sentença em seus demais termos, inclusive, quanto aos ônus sucumbenciais aplicados em desfavor da Ré e quanto ao valor da restituição dos estornos (R$137.962,81).

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 07/05/2026